Tribunal: TRF3
Processo: 5005879-13.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
465/1006)

5005879-13.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005879-13.2020.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

APELADO: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ATO DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA. CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. COAUTORES DO DANO. SOLIDARIEDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, mantendo a responsabilidade solidária entre as partes em ação regressiva decorrente de fraude praticada por preposto, com reconhecimento de concausas relativamente independentes e fixação de divisão igualitária do dever de ressarcimento.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da teoria da causalidade adequada, à identificação da conduta determinante do dano, à análise de precedentes invocados, bem como à extensão do dano e ao grau de participação de cada agente, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da causalidade e da participação dos agentes no evento danoso; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com pretensão de modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

5. A alegada omissão quanto à teoria da causalidade adequada não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a conduta do preposto do embargante constitui causa necessária e adequada ao resultado danoso, nos termos da referida teoria.

6. Também foi afastada, de forma fundamentada, a tese de ruptura do nexo causal, reconhecendo-se que a conduta de agente da instituição financeira configura concausa, e não fato exclusivo de terceiro.

7. A ausência de menção expressa a precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que haja fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

8. A análise da extensão do dano e da participação dos agentes foi realizada, com reconhecimento de concausas relativamente independentes e aplicação da solidariedade entre coautores, nos termos dos arts. 283 e 942 do Código Civil, sendo a divisão igualitária consequência do regime jurídico adotado.

9. A pretensão de redimensionamento da responsabilidade traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

10. Inexistentes os vícios apontados, mantém-se o acórdão embargado, admitindo-se o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a teoria da causalidade adequada e reconhece a existência de concausas. 3. A ausência de enfrentamento individualizado de precedentes não configura vício, desde que a fundamentação seja suficiente. 4. A solidariedade entre coautores do dano autoriza a divisão igualitária da responsabilidade quando não demonstrada desproporção inequívoca.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CC, arts. 283, 932, III, 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ; STJ, REsp 1.817.010/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ; STJ, AREsp 1.535.259/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005879-13.2020.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

APELADO: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos por LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA POR ATO DE PREPOSTO. CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS COAUTORES DO DANO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (LTB) contra sentença da 13a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada pela CEF.

A sentença condenou o escritório réu ao pagamento de R$ 3.074.206,86 e US$ 7.500,00, com juros e correção monetária, além da distribuição equitativa de custas e honorários.

A CEF pleiteia o ressarcimento integral dos valores pagos à empresa CONFAB INDUSTRIAL S.A., sob alegação de responsabilidade exclusiva do escritório demandado. O LTB, por sua vez, sustenta a inexistência de nexo causal, a responsabilidade objetiva da CEF e o julgamento extra petita quanto à condenação em dólares.

O litígio tem origem em fraude cometida por preposto do LTB, que subtraiu cheque nominal à CEF, destinado a depósito judicial, o qual foi indevidamente compensado em conta de terceiro, ocasionando condenação da CEF, em ação anterior, ao pagamento de indenização à empresa CONFAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação em moeda estrangeira não requerida na inicial; e (ii) delimitar a extensão da responsabilidade civil do escritório réu na ação regressiva, diante da existência de concausa entre a conduta de seu preposto e a de agente da CEF, com reflexo no direito de regresso e no termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a condenação em US$ 7.500,00 não constou do pedido inicial, violando o art. 492 do CPC.

No mérito, restou comprovada a conduta ilícita do preposto do LTB, que desviou cheque emitido pela CONFAB para depósito judicial, bem como a culpa da preposta da CEF, que autorizou indevidamente a compensação.

As condutas caracterizam concausas relativamente independentes, que não excluem o nexo causal e impõem a solidariedade entre os coautores do dano, nos termos dos arts. 283 e 942 do Código Civil.

A responsabilidade do empregador pelos atos de seu preposto é objetiva, conforme art. 932, III, do CC, não havendo que se discutir culpa do escritório réu.

A invocação da Súmula 479/STJ não afasta a responsabilidade da LTB, pois a solidariedade reconhecida na ação regressiva decorre da concausalidade entre as condutas dos prepostos de ambas as partes.

A alegação de duplo ressarcimento à CONFAB constitui hipótese de eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), cuja apuração depende de ação própria, não interferindo no julgamento do presente feito.

Fixado o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Indeferido o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público, inexistindo indícios de conduta criminal dos prepostos da CEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas. (i) Parcial provimento à apelação da CEF, para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso. (ii) Parcial provimento à apelação do LTB, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, excluindo a condenação ao pagamento de US$ 7.500,00. (iii) Mantida a responsabilidade solidária e paritária entre as partes quanto ao ressarcimento do dano e a parcial procedência da ação regressiva. (iv) Sem honorários recursais.

Tese de julgamento: "1. A condenação em quantia não requerida na inicial configura julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC. 2. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seu preposto praticados no exercício de suas funções, nos termos do art. 932, III, do CC. 3. Havendo concausas relativamente independentes entre condutas ilícitas de agentes de diferentes partes, impõe-se a solidariedade entre os coautores do dano, nos termos dos arts. 283 e 942 do CC. 4. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 240, 322, §2o, 324, 492, 114, 292, 85, §11; CC, arts. 186, 283, 389, 394, 884, 932, III, 934, 942, parágrafo único, 167, 305; Lei no 7.357/1985, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar questões essenciais suscitadas em suas razões recursais. Sustenta que, embora tenha sido reconhecida a existência de concausa e mantida a responsabilidade solidária entre as partes, o julgado não analisou adequadamente qual conduta foi efetivamente determinante para a produção do dano, à luz da teoria da causalidade adequada. Afirma que demonstrou, na apelação, que a conduta de seu preposto — consistente no desvio do cheque — não seria, por si só, suficiente para gerar o prejuízo, tendo em vista as características do título (cruzado, nominal e com destinação específica), de modo que o dano apenas se concretizou em razão da atuação irregular da preposta da instituição financeira, que autorizou indevidamente o depósito em desacordo com as normas aplicáveis. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados expressamente, os quais consagram a necessidade de identificação da causa adequada e determinante do dano para fins de responsabilização civil, não tendo sido esclarecido se tais entendimentos foram considerados inaplicáveis ou superados no caso concreto. Sustenta também a existência de omissão quanto à análise da extensão do dano e do grau de participação de cada uma das partes, argumentando que, ainda que se admitisse a responsabilidade concorrente, seria imprescindível a aferição da gravidade das condutas e da contribuição causal de cada agente, não sendo adequada a fixação automática de responsabilidade paritária sem fundamentação específica. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revisto o entendimento adotado no acórdão embargado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, o embargante alega a existência de omissões no acórdão.

Entretanto, não há que se falar na ocorrência dos alegados vícios, sendo que a leitura dos embargos de declaração evidencia mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, buscando a parte recorrente ver suas teses de mérito acolhidas e o acórdão reformado pela estreita e incabível via dos embargos declaratórios. Em verdade, é explícito e evidente o caráter de pedido de efeitos infringentes com intenção de reforma do julgado, o que, repita-se, não é cabível em sede de embargos de declaração.

De fato, acerca da alegada omissão quanto à teoria da causalidade adequada, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar qual conduta foi efetivamente determinante para a produção do dano, à luz da teoria da causalidade adequada.

Todavia, a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, que adotou, de forma explícita, a teoria da causalidade adequada e concluiu que a conduta ilícita do preposto do embargante constitui antecedente necessário e adequado à produção do resultado danoso, consignando que, sem a subtração do cheque e a falsificação da guia, o dano não teria ocorrido. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor:

“Realmente, o nexo de causalidade há de ser entendido como o liame que une a conduta ilícita ao dano sofrido pela vítima. In casu, tendo em vista a aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, tem-se que a fraude cometida pelo preposto do Escritório LTB configura antecedente necessário e adequado à produção do resultado danoso, na medida em que, sem a subtração do cheque e a falsificação da guia de depósito, o dano não teria ocorrido. Nessa linha, o ato ou omissão que põe em movimento a cadeia de eventos que resulta no dano é considerado como sendo sua causa ou condição necessária, desde que, como nos autos, aconteça em sequência natural, não quebrada por nenhuma força nova e interveniente. A causalidade é chamada de necessária justamente porque o nexo de causalidade consiste nessa relação necessária entre o fato gerador e o evento danoso, de modo que a causa do dano é a condição necessária e adequada dele, de modo que, sem a ocorrência do fato gerador (no caso, a subtração do cheque e a falsificação da guia de depósito) não teria havido dano.”

Percebe-se, ademais, que a decisão atacada também afastou, de modo expresso e fundamentado, a alegação de ruptura do nexo causal, esclarecendo que a conduta da preposta da instituição financeira não é fato totalmente estranho, mas sim evento conectado à conduta inicial praticada pelo preposto do Escritório, configurando hipótese de concausa.

Já quanto à alegada omissão relativa à culpa exclusiva da CEF, também não procede a alegação.

Com efeito, o acórdão foi claro ao afastar a configuração de fato exclusivo de terceiro, destacando que a atuação da preposta da CEF não rompeu o nexo causal, justamente por não ser completamente dissociada da conduta do preposto do embargante.

Assim, houve enfrentamento direto da tese recursal, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

Em relação à alegada omissão quanto aos precedentes do STJ, cumpre destacar que a ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou precedentes citados, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso, em que houve expressa adoção da teoria da causalidade adequada e definição clara do nexo causal.

Sustenta ainda o embargante que o acórdão não analisou a extensão do dano e o grau de participação de cada agente.

Sem razão o recorrente, uma vez que o voto condutor reconheceu que ambas as condutas foram necessárias à produção do dano e, a partir dessa premissa, concluiu pela existência de concausas relativamente independentes, atribuindo às partes a condição de coautoras do evento danoso.

Com base nisso, aplicou os arts. 283 e 942 do Código Civil, fixando a responsabilidade solidária com divisão igualitária, solução que decorre diretamente do regime jurídico da solidariedade entre coautores. Confira-se trecho da ementa do acórdão:

“7. No mérito, restou comprovada a conduta ilícita do preposto do LTB, que desviou cheque emitido pela CONFAB para depósito judicial, bem como a culpa da preposta da CEF, que autorizou indevidamente a compensação.

8. As condutas caracterizam concausas relativamente independentes, que não excluem o nexo causal e impõem a solidariedade entre os coautores do dano, nos termos dos arts. 283 e 942 do Código Civil.

9. A responsabilidade do empregador pelos atos de seu preposto é objetiva, conforme art. 932, III, do CC, não havendo que se discutir culpa do escritório réu.

10. A invocação da Súmula 479/STJ não afasta a responsabilidade da LTB, pois a solidariedade reconhecida na ação regressiva decorre da concausalidade entre as condutas dos prepostos de ambas as partes.”

A pretensão do embargante de ver reconhecida participação mínima (5%) traduz mero inconformismo com o critério adotado, não evidenciando omissão.

Nessa mesma linha, quanto à alegada ausência de fundamentação quanto à divisão igualitária, tem-se que esta decorre da própria disciplina legal da solidariedade entre coautores do dano, não havendo necessidade de detalhamento adicional quando não demonstrada, de forma inequívoca, a desproporção entre as condutas.

De fato, o acórdão, ao reconhecer a contribuição causal conjunta e necessária de ambos os agentes, apresentou fundamentação suficiente para a conclusão adotada, no sentido da divisão igualitária da responsabilidade entre os coautores.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão no julgado, mas sim o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, naquilo em que lhe foi desfavorável. Em realidade, pretende o embargante rediscutir conclusão que lhe foi desfavorável, o que não se admite na via eleita.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos, provas ou teses jurídicas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou a jurisprudência, a legislação de regência ou as provas dos autos, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015). De toda sorte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ATO DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA. CONCAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. COAUTORES DO DANO. SOLIDARIEDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, mantendo a responsabilidade solidária entre as partes em ação regressiva decorrente de fraude praticada por preposto, com reconhecimento de concausas relativamente independentes e fixação de divisão igualitária do dever de ressarcimento.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da teoria da causalidade adequada, à identificação da conduta determinante do dano, à análise de precedentes invocados, bem como à extensão do dano e ao grau de participação de cada agente, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da causalidade e da participação dos agentes no evento danoso; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com pretensão de modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

5. A alegada omissão quanto à teoria da causalidade adequada não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a conduta do preposto do embargante constitui causa necessária e adequada ao resultado danoso, nos termos da referida teoria.

6. Também foi afastada, de forma fundamentada, a tese de ruptura do nexo causal, reconhecendo-se que a conduta de agente da instituição financeira configura concausa, e não fato exclusivo de terceiro.

7. A ausência de menção expressa a precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que haja fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

8. A análise da extensão do dano e da participação dos agentes foi realizada, com reconhecimento de concausas relativamente independentes e aplicação da solidariedade entre coautores, nos termos dos arts. 283 e 942 do Código Civil, sendo a divisão igualitária consequência do regime jurídico adotado.

9. A pretensão de redimensionamento da responsabilidade traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

10. Inexistentes os vícios apontados, mantém-se o acórdão embargado, admitindo-se o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a teoria da causalidade adequada e reconhece a existência de concausas. 3. A ausência de enfrentamento individualizado de precedentes não configura vício, desde que a fundamentação seja suficiente. 4. A solidariedade entre coautores do dano autoriza a divisão igualitária da responsabilidade quando não demonstrada desproporção inequívoca.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CC, arts. 283, 932, III, 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ; STJ, REsp 1.817.010/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ; STJ, AREsp 1.535.259/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão